Tribunal: TJES
Processo: 5003473-08.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003473-08.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÕES DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, anulando a sentença de improcedência para determinar o retorno dos autos à origem e viabilizar a adequada instrução probatória. A embargante sustenta omissões relativas à análise da natureza do cheque discutido, à ausência de endosso, à ilegitimidade da apresentação do título por terceiro e à inexistência de responsabilidade da instituição financeira, requerendo o saneamento das supostas omissões e, se reconhecidos efeitos infringentes, o restabelecimento da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumentos de mérito suscitados pela embargante, notadamente quanto à validade da reapresentação do cheque e à responsabilidade da instituição financeira, em contexto de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamento vinculado e visam exclusivamente suprir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não analisou o mérito da demanda, tendo se limitado a anular a sentença de improcedência por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção probatória quanto à autenticidade da assinatura aposta em documento essencial à controvérsia.

5. Os argumentos suscitados pela embargante nos aclaratórios demandam exame de mérito e produção de provas, o que será oportunizado na instância de origem, sendo, portanto, incabível sua análise no atual momento processual.

6. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relevante ao estágio processual — a prematuridade do julgamento sem instrução probatória —, sendo desnecessário manifestar-se sobre matérias de mérito ainda não analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura omissão no acórdão que, ao anular sentença por cerceamento de defesa, deixa de examinar argumentos de mérito que demandam dilação probatória.

2. A discussão sobre validade de endosso, reapresentação de cheque e responsabilidade civil da instituição financeira pressupõe instrução processual e não pode ser enfrentada em sede de embargos de declaração contra decisão anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra o r. acórdão de relatoria do eminente Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargada,
“
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.”

A embargante defende, em síntese, que: (I) o acórdão embargado é omisso quanto à natureza nominal do cheque discutido nos autos, destacando que, por não conter cláusula “ao portador” nem endosso, seria vedada sua reapresentação por terceiros não autorizados; (II) a decisão deixou de enfrentar as consequências jurídicas da ausência de endosso e da apresentação do cheque por terceiro estranho à relação jurídica, o que compromete a legalidade da compensação; (III) houve omissão quanto à tese de ausência de responsabilidade da instituição financeira, tendo em vista que o suposto prejuízo adveio de desacordo entre particulares, sem qualquer falha imputável à cooperativa; (IV) o acórdão não enfrentou o argumento de que o cheque foi regularmente entregue a procurador da empresa beneficiária, munido de poderes específicos, não havendo, portanto, irregularidade no procedimento adotado pela cooperativa. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a manifestação expressa do colegiado quanto à natureza do título e à ausência de responsabilidade da instituição financeira; caso reconhecidos efeitos modificativos, requer a reforma do acórdão embargado, com o restabelecimento da sentença de improcedência.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, o acórdão embargado não analisou o mérito da controvérsia, mas anulou a sentença de improcedência, reconhecendo que o julgamento antecipado do mérito foi prematuro, por não oportunizar à parte autora a devida produção probatória quanto à autenticidade da assinatura constante do documento juntado à contestação.

Conforme se observa, os pontos indicados nos embargos são argumentos de mérito, cuja apreciação exige instrução processual — exatamente o que o acórdão determinou ao anular a sentença. A alegação de que o cheque não poderia ser reaproveitado por terceiro sem endosso é questão que depende de apuração fática quanto à identidade de quem recebeu o título, o que será objeto da fase instrutória. O mesmo se aplica à tese de inexistência de responsabilidade da cooperativa, que também depende de prova sobre a regularidade da entrega do cheque.

Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão relevante e imprescindível para o momento processual: a existência de dúvida sobre a autenticidade dos documentos que fundamentaram o julgamento antecipado da lide. A decisão foi clara ao apontar que a controvérsia exige dilação probatória, sendo prematuro qualquer juízo de mérito sobre validade de endosso ou responsabilidade civil.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.